Tribunal: TJPA
Processo: 0822535-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822535-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDINEI SOARES CARDOSO

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0822535-49.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VALDINEI SOARES CARDOSO
(ADVOGADA KÊNIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
(ADVOGADO CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a medida, reconheceu a mora e determinou a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante de alegações de nulidade por segredo de justiça, ausência de constituição válida em mora, invalidade de contrato eletrônico e abusividade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tramitação sob segredo de justiça acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se houve válida constituição em mora do devedor; (iii) determinar se o contrato eletrônico apresentado é válido; (iv) verificar se é possível a análise de alegações de abusividade contratual em sede recursal sem apreciação na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tramitação sob segredo de justiça não gera nulidade quando não há demonstração de prejuízo e quando assegurado o acesso aos autos pelos patronos regularmente constituídos.

4.

A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, conforme o Tema 1.132 do STJ.

5.

O contrato eletrônico com certificação digital possui presunção de veracidade e validade jurídica, inexistindo elementos aptos a afastar sua eficácia nesta fase processual.

6.

A análise de alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

7.

O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada deve ser desprovido, com a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prejuízo afasta a nulidade decorrente de tramitação sob segredo de justiça. 2. A mora em contratos de alienação fiduciária se constitui com o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal. 3. O contrato eletrônico com certificação digital goza de presunção de validade jurídica. 4. É vedada a análise, em grau recursal, de matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância. 5. O agravo interno desprovido de argumentos novos não afasta os fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.132; STF, orientação sobre manutenção de decisão por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0822535-49.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VALDINEI SOARES CARDOSO
(ADVOGADA KÊNIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
(ADVOGADO CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Valdinei Soares Cardoso,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a medida, reconhecendo a mora e determinando a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que a ação de busca e apreensão está maculada por nulidade decorrente da tramitação indevida sob segredo de justiça, bem como por ausência de válida constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido recebida por terceiro estranho à relação jurídica; aduz, ainda, a invalidade do contrato eletrônico por falta de assinatura digital certificada, a abusividade das tarifas de cadastro e de registro e a ilegalidade da capitalização diária de juros, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o acolhimento do agravo interno para admissão e reforma do julgado monocrático.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a mora restou regularmente comprovada mediante o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ; sustenta, outrossim, a validade jurídica do contrato eletrônico firmado com certificação digital, bem como a legalidade dos encargos contratuais questionados, afirmando inexistir qualquer vício apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0822535-49.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VALDINEI SOARES CARDOSO
(ADVOGADA KÊNIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
(ADVOGADO CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada, especialmente quanto à alegada ausência de constituição válida em mora, nulidades processuais e invalidade do contrato eletrônico.

No caso, ressalto que o agravo interno não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à mera repetição das razões já analisadas, razão pela qual se mostra possível a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nessa linha de intelecção, reproduzo fragmento do ato judicial questionado, adotando como razão de decidir:

“Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Valdinei Soares Cardoso
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por Banco GMAC S.A., em desfavor do ora agravante – deferiu liminarmente a medida, reconhecendo a comprovação da mora e determinando a apreensão do veículo Chevrolet Onix LT2 1.0, placa SZV6C74, com possibilidade de consolidação da propriedade e alienação após 5 dias da execução da liminar, além de levantar o sigilo processual.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, a nulidade por tramitação indevida sob segredo de justiça; inexistência ou irregularidade da notificação extrajudicial que teria constituído a mora (AR entregue a terceiro); invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil; abusividade das tarifas de registro e de cadastro, por falta de comprovação do serviço; e ilegalidade da capitalização diária, por não constar a taxa aplicável.

Aduz, ainda, que há fumus boni iuris e periculum in mora ante o risco de perda definitiva do veículo, podendo ser alienado no prazo de 5 dias após a apreensão.

Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar ou, ao menos, suspender os efeitos da liminar.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do necessário
.

Passo a decidir monocraticamente,
com

fulcro no art. 133 do RITJEPA,
deferindo o benefício da justiça gratuita
ao agravante.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade processual decorrente do fato de o feito ter sido cadastrado segredo de justiça, porquanto tal fato não impede o acesso dos patronos regularmente constituídos, como ocorre no presente caso.

Destarte, inexiste qualquer notícia de que o agravante, por meio de sua advogada, esteja impossibilitado de consultar os autos principais, inexistindo, portanto, prejuízo processual.

Ademais, compete ao Juízo de origem, e não a este Tribunal, a análise sobre a necessidade ou não da manutenção do sigilo processual, decisão que ainda não foi proferida, não cabendo a este Órgão ad quem antecipar-se sobre a pertinência da medida, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade.

Quanto à constituição em mora, esta foi devidamente efetuada, sendo aplicável ao caso o Tema nº 1.132 do c. STJ, oportunidade em que foi sedimentado o entendimento de que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Desse modo, considerando que foi juntado pela parte autora notificação extrajudicial endereçada para o réu no endereço informado no contrato, inclusive contendo assinatura de recebimento, resta constituída a mora.

De mais a mais, o contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira goza de presunção de veracidade, contendo, diversamente do sustentado nas razões recursais, assinatura certificada pela ICP-Brasil, sendo compatível com os parâmetros exigidos para a formação de vínculo jurídico.

Além disso, as alegações de abusividade contratual não foram enfrentadas pelo Juízo de origem, motivo pelo qual sua apreciação direta por este Órgão colegiado implicaria indevida supressão de instância, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
conheço, todavia, nego provimento
ao recurso
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos”.

No caso, como dito, o agravante reitera alegações já examinadas na decisão agravada, relativas à nulidade do feito em razão do segredo de justiça, à suposta inexistência de mora, à invalidade do contrato eletrônico e à abusividade de encargos contratuais.

No entanto, não lhe assiste razão.

Isso porque não se verifica qualquer prejuízo decorrente da tramitação sob sigilo, afastando-se a alegada nulidade.

Quanto à mora, restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

De igual modo, o contrato eletrônico apresentado goza de presunção de validade, não havendo elementos capazes de infirmar sua regularidade nesta fase processual.

Por fim, as alegações de abusividade contratual não foram apreciadas na origem, razão pela qual sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

Nesse contexto, verifico que o agravante não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno,
para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/05/2026